Tribunal: STJ
Processo: 0736165-04.2021.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2170578 - DF (2022/0219896-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HELENA COBO ARRAIS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou
obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi
anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze e Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52577560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/11/2025 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0ac2e23f-fcf2-4a09-b98f-70dcc63308e5

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52577560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/11/2025 15:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 0ac2e23f-fcf2-4a09-b98f-70dcc63308e5

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2170578 - DF (2022/0219896-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: HELENA COBO ARRAIS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR -
DF026743
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou
obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi
anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação
recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HELENA COBO
ARRAIS contra acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. EXECUÇÃO.
COMPENSAÇÃO/LIMITAÇÃO.
REAJUSTES
ANTERIORMENTE
CONCEDIDOS
A
MESMO
TÍTULO.
EXCEPCIONALIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INADMISSIBILIDADE.
1. Ambas as Turmas da Primeira Seção, em hipóteses similares à presente –
em que discutida a possibilidade de, na execução/cumprimento de sentença
promovida por servidor público do Distrito Federal, ser realizada compensação
Documento eletrônico VDA51199872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:27
Código de Controle do Documento: eb3ad687-8494-4c87-bb2c-9bd37a6ddd1b

/limitação do percentual decorrente das perdas inflacionárias do Plano Collor
com reajustes concedidos com a mesma finalidade –, têm entendido que deve
ser realizada a compensação na execução, considerando-se outros valores
morais, tais como a probidade e a boa-fé, bem como a dificuldade de se
conceber que, na satisfação de um direito, seja possibilitado o prejuízo da
outra parte e o enriquecimento sem causa. Precedentes.
2. Sendo o aresto embargado proferido em consonância com o atual
entendimento do STJ, é hipótese de desprovimento dos embargos de
divergência (que tinham sido inicialmente admitidos para discussão).
3. Agravo interno desprovido.

A embargante alega, em síntese, que o aresto foi omisso "pois
deixou de enfrentar a alegação expressa da parte no sentido de que tais fundamentos, de
caráter genérico e metajurídico, rompem com a segurança jurídica e implicam má
aplicação do princípio da moralidade administrativa insculpido no art. 37, caput, da
CRFB/88" (e-STJ fl. 587).
Pleiteia "que sejam sanadas as omissões acima apontadas, com
manifestação expressa quanto à compatibilidade da decisão recorrida com os princípios
constitucionais da segurança jurídica (art. 5o,
, da CF/88) diante da má aplicação do
caput
concernente à moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88), ainda que apenas
para fins de prequestionamento" (e-STJ fl. 588).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na hipótese, ficou explicitamente registrado que, sendo o aresto
embargado proferido em consonância com o atual entendimento do STJ, é hipótese de
desprovimento dos embargos de divergência (que tinham sido inicialmente admitidos
para discussão).
Quanto à alegação de que o aresto foi omisso quanto à aplicação do
princípio da moralidade administrativa, verifica-se que não houve no agravo interno
nenhum questionamento quanto à questão, sendo certo que há verdadeira inovação
recursal, o que é vedado em sede de recurso integrativo.
Assim, inexiste omissão a sanar.
Documento eletrônico VDA51199872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:27
Código de Controle do Documento: eb3ad687-8494-4c87-bb2c-9bd37a6ddd1b

Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, porquanto reputados manifestamente
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:27
Código de Controle do Documento: eb3ad687-8494-4c87-bb2c-9bd37a6ddd1b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.170.578 / DF
Número Registro: 2022/0219896-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131369520008070001
07057931820218070018
07361650420218070000
131369520008070001
7057931820218070018 7361650420218070000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HELENA COBO ARRAIS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELENA COBO ARRAIS
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
MAYARA SOUSA MEDEIROS - DF056294
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52267955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: f613c3c3-1012-42ac-a468-9ab2ab4efa43

PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: f613c3c3-1012-42ac-a468-9ab2ab4efa43